Tribunal: TJSP
Processo: 2158790-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – Omissão – Ausência de pronunciamento acerca da preliminar de intempestividade do agravo de instrumento – Acolhimento - Suspensão dos prazos em razão de problemas técnicos no sistema informatizado do TJSP – Recurso tempestivo - Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2158790-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
MUNICÍPIO DE MARÍLIA e embargado RONALD ARANTES .
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
declaratórios, sem efeito modificativo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158790-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto 23.194
Embargos de Declaração n° 2158790-87.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Prefeitura Municipal de Marília
Embargada:
Ronald Arantes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Art. 1.022, CPC Omissão
Ausência
de
pronunciamento
acerca
da
preliminar
de
intempestividade do agravo de instrumento
Acolhimento -
Suspensão dos prazos em razão de problemas técnicos no sistema
informatizado do TJSP Recurso tempestivo - Embargos de
declaração acolhidos, sem efeito modificativo.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão de fls.
32/371 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto
pelo ora embargado, com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal IPTU e Taxas Exercício de 2.007 a 2.016 Exceção
prévia de executividade acolhida parcialmente, para extinguir parte do
crédito tributário Execuções anteriores ajuizadas em face de devedor já
falecido - Extinção parcial do crédito
Dever da Municipalidade em
diligenciar a fim de ingressar com a ação em face do verdadeiro contribuinte
Prescrição do crédito tributário em relação aos exercícios de 2.007 a 2.012
CTN, art. 174 - Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da
exação, conforme REsp 1641011/PA, submetido à sistemática dos recursos
repetitivo - Decisão reformada
Recurso provido. A embargante alega
omissão no acórdão porque deixou de se pronunciar quanto à preliminar de
intempestividade do recurso, daí propugnando pelo acolhimento dos
embargos declaratórios, com efeito infringente, para que o agravo de
instrumento não seja conhecido.
1Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Henrique Harris Júnior e Des. Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158790-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III). De fato, verifica-se omissão no
acórdão, porque não se pronunciou acerca da preliminar arguida em
contrarrazões.
Contudo, não é o caso de modificar o aresto, já que o
recurso foi interposto dentro do prazo contido no art. 1.003, do CPC. Com
efeito, a decisão foi disponibilizada no DJE em 19/06/2019, iniciando-se o
prazo para interposição do agravo de instrumento em 25/06/2019 (terça-feira)
e termo final em 22/07/2019 (segunda-feira).
Importante asseverar que, no mês de julho de 2019, não
houve expediente nos dias 08 e 09, consoante Prov. 2.491/2018 do CSM,
assim como houve suspensão dos prazos processuais nos dias 10, 11 e 12 em
razão de problemas técnicos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça,
conforme publicado no DJE em 16/07/2020.
Daí porque, acolhem-se os embargos declaratórios,
sem efeito modificativo.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR